Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701390-96.2022.8.07.0009 APELANTE: RICARDO RODRIGUES DA SILVA APELADO: KEITIANE DA LUZ COUTO GONCALVES, MICHEL ANETE DA SILVA DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID no 59264473 (ausência de interposição de recurso constitucional), certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007